Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. A guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Ao decidir a guarda de menores, bem como fixar o regime de convivência, o Juiz deve analisar, prioritariamente, o melhor interesse da criança ou do adolescente, que, necessariamente, sobrepõe-se aos de seus pais. Demonstrado nos autos que o regime de convivência foi estabelecido para atender o melhor interesse dos filhos, a sentença recorrida deve ser mantida.